Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-98.2016.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-98.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON BRAZ NOBREGA - CPF: 142.239.701-78 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), Otacilio Gonçalves do Nascimento (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTACILIO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 286.105.393-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAL - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAL - NEXO CAUSAL NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO REQUERIDO – PROVA ORAL FRÁGIL - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO GRAU - FALTA DE HABILITAÇÃO DO AUTOR PARA CONDUÇÃO DE VEICULO É CAUSA SUFICIENTE DE RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS PELO ACIDENTE - DESCABIMENTO - A NÃO APRESENTAÇÃO DA CNH - MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO GRAU – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pertinente o reconhecimento da existência de contrato verbal, quando os fatos e provas revelam a celebração do negócio entre as partes.

O fato de o apelado/requerido não ter carteira de habilitação não faz presumir sua culpa, por se tratar de mera infração administrativa.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON BRAZ NOBREGA, contra sentença de ID.44586994, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, nº 1000616-98.2016.8.11.0006, nos seguintes termos:

“...48. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por WILSON BRAZ NOBREGA em face de OTACÍLIO GONÇALVES DO NASCIMENTO.

49. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.”

Em seu apelo de ID –44587001, alega (I) culpa exclusiva do apelado, sendo evidente que o mesmo causou o acidente de trânsito do qual decorreram os danos suportados pelo Apelante; (II) que a decisão é contrária ao conjunto probatório diante da existência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta do Apelado; (II); (III) alega ainda, que é impossível produzir prova pericial no local do acidente se esta não foi realizada há época em que era possível fazê-lo, mais especificamente há quase 5 (cinco) anos atrás, tratando-se de prova diabólica; (IV) Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

As contrarrazões do apelado de ID. 44587005, pugna pelo desprovimento do recurso, eis que carente de amparo probatório e legal, bem como desprovido de fundamentos jurídicos; mantendo a r. sentença proferida em todos seus termos com majoração recursal à espécie.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, promovida pelo Apelante em desfavor do Apelado em que se vindica a condenação deste último ao pagamento ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente automobilístico ocasionado pelo Apelado, no bojo da qual sobreveio sentença de improcedência proferida pelo magistrado do juízo primário que entendeu inexistir culpa exclusiva do Apelado e ainda condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem.

O apelante alega, em síntese, que no dia 05 de setembro de 2015, houve colisão de seu veículo com o conduzido pelo Requerido/Apelado, sendo que tais fatos se deram por culpa do demandado uma vez que este não possuía Carteira de Habilitação. Assim, pleiteou a reparação a título de danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alega o Apelante em sede recursal que a sentença ora discutida deve ser reformada, em síntese, por tratar-se de prova diabólica, sendo os fatos danosos culpa exclusiva do Apelado, bem como do conjunto probatório existente, o qual a seu entender demonstra o nexo causal entre o evento danoso e a conduta do Apelado.

Contudo, conforme sabiamente sentenciado no juízo a quo, as alegações do Apelante não possuem o mínimo de respaldo fático e/ou probatório.

Conforme as provas colacionadas aos autos, não se discute a existência do acidente, o Apelante em sua defesa/contestação dispõe que realmente conduzia veículo automotor, quando tentou realizar a conversão, parando imediatamente, pois verificou que o veículo conduzido pelo Autor/Apelante seguia na via em alta velocidade.

Ainda, ressaltou o Apelado que não invadiu a via do Autor/Apelante, parando o veículo para aguardar a passagem, ocorre que pelo fato do Autor/Apelante estar em alta velocidade, teria perdido o controle do veículo e acertado o veículo em que estava o Requerido/Apelado, ocasionando o acidente, atingindo, ainda, um terceiro veículo, este de Rosenil Pires (devidamente arrolado como testemunha na audiência ade instrução, porém não compareceu).

Tanto o autor reconhece sua culpa, que após o ocorrido ambas as partes realizaram acordo/contrato verbal, juntamente com o proprietário do 3º veículo atingido, e neste acordo ficou convencionado que o Autor/Apelante e o Requerido/Apelado, cada qual, ficaria responsável pelo seu prejuízo, bem como que ambos dividiriam o valor do conserto do 3º veículo. (id .44587005 )

Portanto as partes realizaram um pacto, um acordo, e logo após, cerca de 9 (nove) meses ao acidente, o Apelante propôs ação buscando reparação por danos, de forma unilateral, contrariando ao fixado.

Ademais, não há que se falar em prova diabólica, pois o autor poderia ter solicitado perícia, que comprovariam os fatos. Não se pode olvidar que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é do autos.

Nas relações contratuais, em que pese a pacta sunt servanda, os contratos devem ser elaborados e executados cumprindo sua função social.

Logo, conclui-se que há nos autos documentalmente a evidência de acordo verbal realizado pelas partes na ocasião ado ocorrido, o qual deveria ser cumprido e respeitado, sendo este valido, consoante prevê o Código Civil “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Ainda, de modo a corroborar, tem-se a jurisprudência em situação análoga, a qual reconhece os contratos/acordos verbais:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE GASOLINA) POR PRAZO INDETERMINADO – RETIRADA ABRUPTA DO LOCATÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA – DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS RÉUS E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Demonstrado pelo autor a participação no negócio jurídico dos réus (pessoa física), mediante recibos assinados e a confirmação em audiência de instrução de que emitiram tais recibos, não há falar em ilegitimidade passiva. Pertinente o reconhecimento da existência de contrato verbal de locação (posto de gasolina), quando os fatos e provas revelam a celebração do negócio entre as partes. Nos termos do artigo 35 da Lei n. 8.245/91: “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, e permitem o exercício do direito de retenção. Em contratos de locação celebrados de forma verbal , é devida a indenização das benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, desde que devidamente comprovadas a sua existência. Com o reconhecimento da existência de contrato verbal por tempo indeterminado e, ausente a demonstração da quantia que o autor efetivamente deixou de ganhar, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes. A desocupação forçada do locatário do imóvel objeto do contrato de locação, sem manifestação de sua vontade e sem prévia notificação expedida pelos réus (artigo 57 da Lei nº 8.245/91) e propositura de ação de despejo (artigo 5º da Lei n. 8.245/1991), revela a prática de ato ilícito, que deve ser reparado moral e materialmente. Se o valor da indenização por dano moral não é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com os fatos e extensão do ato ilícito praticado pelos réus, deve ser reduzida para quantia mais adequada ao caso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Devidamente comprovada a existência de dano material em relação aos gastos com equipamentos, combustíveis e produtos de conveniência, pertinente sua apuração em fase de liquidação de sentença. “(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação. (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018). Devem ser mantidos os honorários de sucumbência, quando arbitrados em atenção ao grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço a natureza e a importância da causal o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. (N.U 0022637-87.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019,Publicado no DJE 02/07/2019).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL – MOTOCICLETA USADA – TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ÔNUS CONFIADO AO ADQUIRENTE – DÉBITOS PRETÉRITOS – VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O julgamento antecipado da lide, quando devidamente fundamentado, dispensando a dilação probatória, por si só não configura nulidade, pois cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado. Em se tratando de prática comercial informal de venda de veículo em cidade do interior, é comum a execução do negócio na forma verbal . Por isto, o reconhecimento da validade deste tipo de negócio, depende do convencimento motivado do julgador, pautado no contexto fático, na verossimilhança das alegações e, sobretudo no sentir da boa-fé da parte postulante.' (N.U 0002408-94.2013.8.11.0011, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016).” Grifo nosso

Além, ao que tange a eventual responsabilidade civil do Apelado, com base no disposto pelo artigo 186 ado Código Civil, bem como na doutrina, é necessário à comprovação dos seguintes elementos:

a) Conduta (positiva ou negativa);

b) Dano (ou prejuízo);

c) Nexo de causalidade.

Seguindo essa linha, das provas colacionadas, não há como se imputar qualquer culpa aos danos ocorridos no acidente automobilístico, não há perícia que impute a responsabilidade ao Apelado e/ou Apelante, é um contexto totalmente dúbio.

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário que para se encontrar a causa primária do evento danoso deve ser sopesado todo o conjunto de circunstâncias que o envolveu, deixando-se de lado aquelas que se revelam inócuas para a produção do resultado.

Neste sentido, é de grande relevância citar José ade Aguiar Dias:

“O que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos fatos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos que sempre que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar de concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave, necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas, isto é, a culpa sem a qual o dano não se teria produzido. A responsabilidade é de quem interveio com culpa eficiente para o dano. Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua intervenção no evento é tão decisiva que deixam sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento” (In Da Responsabilidade Civil, Forense, T. II, 1973, pág. 315/316).

Quanto ao alegado de prova diabólica, impossível e/ou excessivamente difícil de ser produzida, esta não se sustenta, conforme adito alhures, é dever do ora litigante dar o mínimo de suporte às afirmações que fez nos autos, de modo a embasar sua pretensão, o que não se vislumbrou.

Por fim, importante ainda mencionar, que ao que tange a única prova testemunhal produzida, como descrito na sentença de origem, esta é totalmente frágil às demais provas, não há como ter total embasamento e/ou direcionamento a um decreto de procedência tão somente por esta suposta versão, também dúbia, visto que o mesmo não presenciou aos fatos com clareza, afirmando, inclusive, que parou “por curiosidade”, e que logo continuou seu trajeto, considerando que estava em horário de trabalho.

Expostos os fatos, das provas colacionadas aos autos, mostra-se descabidas as teses recursais apresentadas, devendo o pronunciamento judicial de 1º grau ser mantido em seus ulteriores termos.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, fixados anteriormente em 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mas suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficia da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020